Tribunal: TJDFT
Processo: 0738248-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738248-58.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A, POSTO PETROMINAS LTDA APELADO: POSTO PETROMINAS LTDA, PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pela autora PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. (ID 27569547) e pelo réu POSTO PETROMINAS LTDA. (ID 27569544) em face da sentença (ID 27569527) proferida pela 21a Vara Cível de Brasília, integrada pela sentença proferida em julgamento de embargos de declaração (ID 27569535), que resolveu o mérito e julgou os pedidos da ação de cobrança parcialmente procedentes para condenar o réu ao pagamento das comissões devidas conforme os valores apontados na contestação, com acréscimo dos custos do seguro e do IPTU mais juros e correção monetária a partir do vencimento dos débitos. INTIME-SE a parte Autora, PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A, para que esclareça a divergência na denominação da parte que se manifesta em sua petição de ID. INTIME-SE a parte Ré, POSTO PETROMINAS LTDA, para que se manifeste sobre eventual preclusão de sua manifestação em Contrarrazões de ID 30709711, o que a tornaria intempestiva, em vista de sua intimação certificada em ID 27569549, sob pena de desentranhamento. Prazo mútuo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de janeiro de 2022 15:35:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador